Tribunal: TJBA
Processo: 8183784-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183784-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL DAVID PESSOA DE SOUZA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-DOENCA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DO ART. 86, DA LEI Nº 8.2013/91. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB A TÉCNICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURADA QUE ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RETROAÇÃO DO NOVO BENEFÍCIO À DATA DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I - Identificada a existência de limitação da capacidade laboral do segurado, com restrições ao exercício regular das atividades habituais, cabível a concessão do auxílio-acidente, de caráter indenizatório, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91. II - Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento realizado sob a técnica dos recursos repetitivos, o momento no qual o laudo elaborado por perito do Juízo vem aos autos não deve ser considerado para efeito de fixação da data de início do benefício, porquanto a prova técnica apenas elucida fato já ocorrido a fim de que venha a ser considerado pelo Julgador, não servindo, pois, para definir o marco inicial do que é devido pela autarquia previdenciária. Na hipótese em apreço, verificando-se que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença anteriormente, o termo inicial do auxílio-acidente deve retroagir à data da cessação do último benefício. III – Apelo do autor não provido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8183784-54.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante SAMUEL DAVID PESSOA DE SOUZA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e, reformar parcialmente a sentença, de ofício, em REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.